Tribunal: TJMT
Processo: 1033135-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033135-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THAIRYNE ZANATA MANFRE CORREA - CPF: 031.333.961-96 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – TESE DE MATÉRIAS PENDENTES – INSTITUIÇÃO QUE FORNECEU CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO – AUTORA QUE COLOU GRAU – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Verifica-se da documentação anexa à petição inicial que a instituição de ensino recorrente forneceu à recorrida a certidão de conclusão de curso, sem qualquer ressalva quanto a existência de matérias a cursar, o que permitiu a bacharela, inclusive, inscrever-se provisoriamente no conselho de classe da sua profissão e exercê-la enquanto o diploma está sendo confeccionado, devidamente assinado pelo secretário acadêmico da instituição. O documento em questão não foi especificamente contestado pela recorrente, razão pela qual não há dúvidas quanto a sua veracidade.

2.
Assim, não há como acolher as alegações da empresa ré de que o curso não foi concluído pela autora, quando ela mesma atesta a conclusão através do certificado de conclusão de curso.

3.
O princípio do
Venire Contra Factum Proprium
veda esse comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes.

4.
No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, considerando-se ainda que a autora teve a sua inscrição perante ao conselho de classe cancelada em razão das condutas da recorrente.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência da pretensão inicial que determinou
que a ré expeça o diploma requerido pela autora, em razão da conclusão do curso de Medicina Veterinária
,
com o competente registro perante os órgãos competentes, bem como condenou a reclamada a indenizar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da falha na prestação dos serviços caracteriza pela demora na emissão do documento que, inclusive, impede a reclamante de exercer sua atividade profissional.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que a autora possui disciplinas pendentes em sua grade curricular. Assevera que o descumprimento contratual por si só não é capaz de ensejar o dever de indenizar por danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação dos serviços da instituição educacional reclamada, ante a negativa da emissão do diploma em favor da reclamante, bem como se cabível indenização por danos morais.

A reclamante alega que concluiu o curso de graduação em MEDICINA VETERINÁRIA em 22/12/2018, conforme certificado de conclusão de curso emitido pela requerida (id. 84349992), participando da solenidade de colação de grau em 12/03/2019, acostando aos autos fotos da cerimônia (id. 84349996).

De posse do certificado, inscreveu-se provisoriamente no conselho de classe em 24/07/2019, válida até 23/07/2020 (id. 84349993). Contudo, apesar de solicitar a ré a emissão do diploma, o pedido foi negado ao argumento de que haviam matérias pendentes. Assim, teve a sua inscrição perante o CRMV/MS cancelada, estando impossibilidade de exercer sua profissão.

A requerida, ora recorrente, sustenta que o motivo da não expedição de diploma foi a insuficiência na aprovação de todas as disciplinas, colacionando aos autos telas de seus sistemas que citam a autora como desistente do curso desde 01/2019. Anexou a defesa o histórico escolar onde constam as seguintes matérias a cursar (id. 84359507): 153018 Deontologia - 2581807 Legislação Aplicada à Medicina Veterinária - 2581808 Práticas Ambulatoriais em Medicina Veterinária - 2585424 Medicina Veterinária Preventiva e Controle de Zoonoses - 2862195 Toxicologia Aplicada à Medicina Veterinária. Consigna-se que não há reprovações no histórico escolar, bem como a autora detinha de boas notas.

Ao id. 84349524 anexou o diploma requerido pela autora.

Pois bem, verifica-se da documentação anexa à petição inicial que a instituição de ensino recorrente forneceu à recorrida a
certidão de conclusão de curso
, sem qualquer ressalva quanto a existência de matérias a cursar, o que permitiu a bacharela, inclusive, inscrever-se provisoriamente no conselho de classe da sua profissão e exercê-la enquanto o diploma está sendo confeccionado, devidamente assinado pelo secretário acadêmico da instituição.

O documento em questão não foi especificamente contestado pela recorrente, razão pela qual não há dúvidas quanto a sua veracidade. Assim, não há como acolher as alegações da empresa ré de que o curso não foi concluído, quando ela mesma atesta a conclusão.

O princípio do
Venire Contra Factum Proprium
veda esse comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte. Embora não tenha previsão expressa no CDC, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes. Assim, não pode a recorrente atestar a conclusão do curso à autora e negar-se a emitir a ela o diploma sob alegação de não conclusão.

Logo, não merece reforma a sentença que determinou a expedição
do diploma requerido pela autora, em razão da conclusão do curso de Medicina Veterinária.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, considerando-se ainda que a autora teve a sua inscrição perante ao conselho de classe cancelada em razão das condutas da recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022